Tribunal: TJDFT
Processo: 0759343-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LOCAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. FIANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR. CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI 12.112/2009. TERMO ADITIVO POSTERIOR À REFERIDA LEI. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. OBRIGAÇÃO DO FIADOR QUE SE ESTENDE ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. FIADOR QUE SE OBRIGOU COMO PRINCIPAL PAGADOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo segundo réu em face da sentença que condenou a parte ré, solidariamente, a pagar à parte autora a quantia de R$ 14.476,62 (quatorze mil quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos), referente a encargos locatícios em atraso. Suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o contrato de locação passou a viger por tempo indeterminado, sem que o fiador (parte recorrente) tenha anuído com a prorrogação ou se obrigado expressamente até a entrega das chaves. Salienta que o contrato é anterior à Lei 12.112/2009, que alterou o art. 39 da Lei de Locações, segundo o qual qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado. Quanto ao mérito, sustenta que não houve renúncia ao benefício de ordem, de forma que a execução deve ser dirigida primeiramente ao locatário. Pugna pela reforma da sentença, para que seja extinta sem resolução de mérito em relação à parte recorrente, ou, subsidiariamente, que seja observado o benefício de ordem e executados primeiramente os bens do locatário.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 19599709-19599712). Contrarrazões apresentadas (ID 19599717).
III. No que toca à preliminar agitada pela parte recorrente, prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte é verificada à luz das afirmações aduzidas na inicial. Portanto, uma vez que a parte autora atribui à parte recorrente a responsabilidade solidária pelo pagamento dos encargos locatícios, sendo incontroverso que a parte recorrente figurou como fiadora da locação, está presente a legitimidade passiva para a causa. Ademais, a questão atinente à responsabilidade do fiador diz respeito ao mérito, e será oportunamente apreciada.
IV. Ainda no que toca à preliminar de ilegitimidade passiva, o pedido de exclusão da parte recorrente do polo passivo da demanda fazia parte do acordo que as partes intencionaram entabular no curso do processo (ID 19599663), o qual, no entanto, não foi homologado por vício de representação processual (ID 19599668). Dessa maneira, tornou-se sem efeito o pedido de exclusão de parte, assim como os demais termos avençados, o que enseja sua permanência no polo passivo. Preliminar rejeitada.
V. A ação versa sobre cobrança de encargos de locação de imóvel, do período de 17/10/2018 a 17/11/2019 (ID 19599648). Resta incontroversa a relação contratual estabelecida entre a parte autora/recorrida e a pessoa jurídica Instituto Brasileiro de Administração Pública – IBAP, retratada no instrumento colacionado sob o ID 19599681, tendo a parte recorrente assumido a condição de fiadora das obrigações contratuais, conforme cláusula VIII.
VI. Embora o contrato tenha sido celebrado inicialmente em 17.05.2006, pelo prazo de um ano, a iniciar-se em 22.05.2006, ou seja, antes da vigência da Lei 12.112/2009, que deu nova redação ao art. 39 da Lei 8.245/91, as partes firmaram um aditivo ao contrato de locação em 26.12.2013 (ID 19599702). No aditivo a parte recorrente renovou seu intento de permanecer como garantidor do contrato, já então sob o norte da nova redação do art. 39 da Lei de Locações, o qual estatui: “Art. 39. Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei”. Assim, a obrigação da parte recorrente passou a vigorar até a entrega das chaves, alcançando o período cobrado na presente ação, porquanto não consta que tenha buscado a exoneração na forma do art. 835 do Código Civil.
VII. Dispõe o art. 818 do Código Civil: “Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra”. Assim, sua obrigação é, em regra, subsidiária à do locatário, encontrando-se subordinada ao não cumprimento do contrato pelo devedor principal (CC, art. 827). Ocorre que não aproveita este benefício ao fiador se ele se se obrigou como principal pagador, ou devedor solidário (CC, art. 828, II). Essa a situação dos autos, pois, como se vê do contrato de locação, o fiador se obrigou como principal pagador dos compromissos financeiros decorrentes do contrato (ID 19599681 - Pág. 3), disposição que não foi alterada quando se firmou o Termo Aditivo (ID 19599702). Destarte, não merece reparo a sentença que condenou a parte recorrente, em solidariedade com o locatário, ao pagamento da quantia indicada na inicial.
VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.